Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-94.2021.8.11.0010
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000436-94.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
N
O CURSO DO PROCESSO.
RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A contra sentença que, nos autos da ação civil pública, julgou procedente o pedido para impor à
R
é a obrigação de fazer consistente na adoção de
todas as providências técnicas necessárias para
solver
as irregularidades no fornecimento de energia elétrica
consumidores de Jaciara/MT
e proximidades
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve perda do objeto da demanda, em razão da alegação de cumprimento das medidas
impostas
; e (
ii
) se é devida a manutenção da
procedência da ação
diante do cumprimento
das obrigações
no curso do processo.

III. Razões de decidir

3. A alegação de perda de objeto não prospera, uma vez que as medidas adotadas pela requerida se deram somente após o deferimento da liminar, caracterizando reconhecimento do pedido
autoral
.

4. O cumprimento das obrigações no curso do processo não afasta o interesse de agir do
autor, nem configura a perda do
objeto.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O cumprimento de obrigação de fazer no curso do processo não configura perda superveniente do objeto,
sendo necessário o reconhecimento da procedência do pedido, com consequente extinção do processo com resolução de mérito
.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 22; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação nº 10000212098586001, Rel. Fernando Caldeira Brant; TJMT, N.U 1049655-17.2020.8.11.0041, Rel. Guiomar Teodoro Borges.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto p
or

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

contra
sentença

proferida pelo Juízo da
1ª Vara de
Jaciara,

que
,
nos autos d
a ação
civil pública
de obrigação de fazer
nº
1000436-94.2021.8.11.0010
,
julgou procedente a
demanda
, nos seguintes termos:

“
Com efeito, insta salientar que as medidas adotadas pela ré se deram após a concessão de liminar nos autos.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo procedente o pedido e condeno a requerida Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A na obrigação de fazer, consistente em adotar todas as providências técnicas necessárias para resolver as irregularidades no fornecimento de energia elétrica aos consumidores de Jaciara/MT no prazo de 60 (sessenta) dias, passando a prestar o serviço público de forma adequada de acordo com os padrões estabelecidos na legislação reguladora do serviço, confirmando a tutela de urgência concedida em id. 49074171.

Oficie-se à ANEEL, a fim de tomar conhecimento dos fatos e fiscalizar as providências a serem adotadas pela ENERGISA MATO GROSSO.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais.

Sem honorários advocatícios.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo”
.

Em suas razões,
a Apelante sustenta, preliminarmente,
que a sentença deve ser realizada com fulcro na perda de objeto do feito
, em razão das medidas adotadas, “o que corporifica a desnecessidade (e impossibilidade) de se determinar uma obrigação de fazer nos termos pretendidos”.

Em mérito, aduz
que a obrigação de fazer restou
inócua
, uma vez que a apelante já vem adotando “as providências técnicas necessárias para resolver as irregularidades no fornecimento de energia elétrica aos consumidores de Jaciara/MT” desde 2021, sendo de rigor a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a demanda.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso, para
que seja anulada a r. sentença ou para que seja julgada improcedente a demanda.

O
Apelado

apresentou contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
183989459
). Sem preliminares arguidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
elo
des
provimento do recurso manejado
(Id.
209564188
)
.

Certidão de
pagamento do preparo recursal em Id. 184005689.

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado,

trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Jaciara, que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer nº 1000436-94.2021.8.11.0010, julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

“
Com efeito, insta salientar que as medidas adotadas pela ré se deram após a concessão de liminar nos autos.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo procedente o pedido e condeno a requerida Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A na obrigação de fazer, consistente em adotar todas as providências técnicas necessárias para resolver as irregularidades no fornecimento de energia elétrica aos consumidores de Jaciara/MT no prazo de 60 (sessenta) dias, passando a prestar o serviço público de forma adequada de acordo com os padrões estabelecidos na legislação reguladora do serviço, confirmando a tutela de urgência concedida em id. 49074171.

Oficie-se à ANEEL, a fim de tomar conhecimento dos fatos e fiscalizar as providências a serem adotadas pela ENERGISA MATO GROSSO.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais.

Sem honorários advocatícios.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo
”.

A preliminar arguida pela parte, ao se confundir com o próprio mérito da demanda, deixará de ser analisada de forma autônoma, pois a sua apreciação está intrinsicamente ligada ao desfecho da questão meritória.

Dessa forma, passo ao exame da matéria conjunta
.

Trata-se, em origem, de
a
ção civil pública de obrigação de fazer proposta pelo Ministério Público do Estado em face d
a empresa Energisa Mato Grosso
. Em síntese, a inicial relata
irregularidades nos serviços prestados pela requerida, consistentes em frequentes oscilações/interrupções no fornecimento de energia elétrica, prestação inadequada e intempestiva de atendimento técnico e aplicação indevida de multas; relata que em 2014 tramitou outro inquérito civil perante a Promotoria, quando a requerida apresentou plano de melhoria à AGER, prevendo medidas corretivas a serem implantadas até dezembro de 2018, que não foram cumpridas.

Assim, a ação civil pública objetivava a condenação da Ré na obrigação de fazer, consistente no fornecimento eficiente, regular e contínuo de energia elétrica aos municípios
afetados.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida
em
16.02.2021
(Id.
183991746
),
para “
d
eterminar que a concessionária requerida adote todas as providências técnicas necessárias para resolver as irregularidades no fornecimento de energia elétrica aos consumidores de Jaciara/MT no prazo de 60 (sessenta) dias, passando a prestar o serviço público de forma adequada de acordo com os padrões estabelecidos na legislação reguladora do serviço, sob pena de incidência de multa-diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), devendo ser observado o disposto no artigo 12, § 2º, da Lei 7.347/85”
.

Da leitura dos autos, é possível aferir que a empresa passou a
realizar as tratativas para regularização de seus serviços após o deferimento da liminar,

conforme informações constantes no “Relatório de Análise de Indicadores Técnicos” datado de 11.02.2022 (Id. 183989426)
.

Observo, também, que a Energisa Mato Grosso reconheceu
o pedido autoral, dado que
, após a sua citação,

apresentou em Juízo a comprovação de cumprimento
progressivo
das determinações e consequente regularização dos serviços de prestação de energia elétrica nas municipalidades
afetadas
.
Na vertente jurisprudencial:

APELAÇÃO CIÍVEL - AÇAÃ O DE COBRANÇA -
CITAÇÃO DO RÉU - CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA PRETENSÃO AUTORAL - RECONHECIMENTO TÁCITO DO PEDIDO.
-
A juntada pelo réu, após sua citação, de documentos que comprovam o cumprimento da pretensão autoral, traduz-se em reconhecimento tácito do pedido
. (TJMG, 20ª Câmara Cível, Apelação nº 10000212098586001, Rel. Fernando Caldeira Brant, j. em 01/12/2021) [
g.n
].

Essa situação não importa em perda de objeto da ação, mas sim o reconhecimento da procedência do pedido por parte da Requerida, ora Apelante, que promoveu a realização da situação fático-jurídica após o ajuizamento da ação civil pública, a qual somente foi alcançada depois da iniciativa do
órgão ministerial.

Sendo assim, constatado o interesse de agir à época do ajuizamento da ação civil pública e tendo em vista o cumprimento da obrigação pela
Ré
no curso do processo, não há falar em perda superveniente do objeto da demanda, e sim em reconhecimento da procedência do pedido, com consequente extinção do
feito
com resolução de mérito.

Mesmo porque, tratando-se de obrigação de fazer que depende da efetivação de uma pluralidade de tratativas
pela fornecedora de energia,
nebulosa seria a afirmativa de que
todas as
diligências
necessárias ao esgotamento total da obrigação de fazer
foram finalizadas
(ainda mais quando considerada a abrangência territorial em discussão)

– importando conceder margem jurídica
para que, em caso de informação de novos ou reiterados descumprimentos, seus tutelados possuam o instrumento process
ual necessário para a execução das obrigações
impostas.

Nesse sentido
é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Constatado o interesse de agir à época do ajuizamento da ação, e sendo o cumprimento da obrigação pela requerida no curso do processo, não há se falar em perda superveniente do objeto da demanda, e sim em reconhecimento da procedência do pedido, com consequente extinção do processo com resolução de mérito
(N.U 1049655-17.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)
[
g.n
].

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE
– HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DA REMESSA – POLÍTICAS PÚBLICAS –
PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO
– OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – APRESENTAÇÃO DE PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DE PRÉDIO PÚBLICO – INGERÊNCIA NECESSÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE OFERECER PELO MENOS O MÍNIMO NECESSÁRIO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DPS FREQUENTADORES DO PRÉDIO PÚBLICO – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
[...].
2.

O cumprimento da obrigação após o ajuizamento da ação e após ter sido intimado o Réu, antes de implicar na perda do objeto da demanda, confirma a necessidade desta, mormente quando se considera que houve concessão de liminar e que esta, como forma de tutela cautelar, é precária, carecendo de confirmação por decisão definitiva
.
[...]
6. Tendo em vista a natureza e extrema relevância da obrigação imposta, o prazo
f
ixado na sentença para cumprimento da obrigação se mostra razoável e proporcional à peculiaridade do caso concreto. (N.U 1005503-36.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e
Coletivo
, Julgado em 30/05/2022,
Publicado
no DJE 07/06/2022)
[
g.n
].

Por fim, merece destaque o fato de que a sentença decidiu apenas pelo cumprimento de obrigações
inerentes aos serviços prestados pela
Energisa Mato Grosso

(distribuição de energia elétrica com níveis de qualidade adequados aos seus consumidores),
pontuando que, em agir oposto, a A
pelante
estaria atuando em desconformidade com
o que dispõe o

artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor e
o
artigo 6º, § 1º, da Lei Federal nº 8.987/95.

Mediante tais considerações,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, para
manter
incólume
a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024